Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi expedida determinação dirigida à recorrente em auditoria operacional realizada com o objetivo de conhecer as iniciativas governamentais implementadas e em andamento para acompanhar e reduzir o número de obras públicas paralisadas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame oposto pela Casa Civil da Presidência da República, em face do Acórdão 2134/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas fez determinações relativas às obras custeadas com recursos federais que estão paralisadas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer o pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para dar a seguinte redação ao item 9.1.4 do Acórdão 2134/2023-TCU-Plenário : "9.1.4. disponibilize, no prazo de 180 dias, as informações de todas as obras identificadas no levantamento mencionado no subitem 9.1.1 na plataforma de obras oficial com a devida uniformização dos critérios de classificação de obras de acordo com o item 9.1.3. do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , complementando a classificação da situação dos empreendimentos, após adequadamente avaliados, com a categoria "obra inviável", de modo a apresentar e manter, de maneira atualizada, transversal e completa, a carteira de obras paralisadas que contam com recursos federais"; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos mesmos destinatários do Acórdão 2134/2023-TCU-Plenário .